Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-48.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega do imóvel – Condenação por lucros cessantes pelo período de mora mantida – Juros pagos ao agente financiador durante o período de atraso – Ressarcimento devido – Correção monetária sobre o saldo devedor devida, pois é mera atualização da dívida – Súmula TJSP n.o 163 – Substituição, entretanto, do INCC pelo IGP-M no período de mora –

Ementa:
APELAÇÃO - Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega do imóvel – Condenação por lucros cessantes pelo período de mora mantida – Juros pagos ao agente financiador durante o período de atraso – Ressarcimento devido – Correção monetária sobre o saldo devedor devida, pois é mera atualização da dívida – Súmula TJSP n.o 163 – Substituição, entretanto, do INCC pelo IGP-M no período de mora – Dano moral não evidenciado – Inexistência de grave sofrimento ou ofensa a direito de personalidade – Dissabores inerentes à vida em sociedade – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001241-48.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante SILVIO CESAR
APARECIDO PATUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
2
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114
Apelante/Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado/Apelante: Silvio Cesar Aparecido Patussi
Comarca:Campinas
Juiz 1o Grau: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Voto no 9546
APELAÇÃO - Compromisso de compra e venda – Atraso na
entrega do imóvel – Condenação por lucros cessantes pelo
período de mora mantida – Juros pagos ao agente financiador
durante o período de atraso – Ressarcimento devido – Correção
monetária sobre o saldo devedor devida, pois é mera
atualização da dívida – Súmula TJSP n.o 163 – Substituição,
entretanto, do INCC pelo IGP-M no período de mora – Dano
moral não evidenciado – Inexistência de grave sofrimento ou
ofensa a direito de personalidade – Dissabores inerentes à vida
em sociedade – Recursos parcialmente providos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 205/211, que julgou procedente em parte a ação de
indenização, para declarar nula a cláusula 5 do contrato, condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais de 0,5% do valor
do imóvel de março de 2013 até a entrega das chaves, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Recorre a ré alegando que o período de atraso ocorreu,
na verdade, de abril de 2013 até 19 de dezembro de 2013. Aduz, ainda,
não ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução
da indenização fixada. Ao final, sustenta que os honorários
sucumbenciais devem ser reduzidos.
Recorre, também, o autor, pugnando pela devolução
dos juros de evolução de obra no período de mora e pelo afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
3
da incidência do INCC sobre o saldo devedor, aplicando-se o INPC e
restituindo-se o valor pago a maior.
Recursos preparados (fls. 253/254 e 279/281).
Contrarrazões às fls. 284/297 e 298/310.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta em decorrência do atraso da obra do imóvel objeto
dos autos, assim como pela cobrança de verbas tidas por indevidas
pelo autor.
Narra a inicial que, em 05/04/2011, as partes celebraram
um contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos.
Informa que houve atraso na conclusão das obras e
recebeu o imóvel apenas em 01/10/2015, motivando o ajuizamento da
presente demanda.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro
grau, a sentença merece reparos.
Os recursos serão analisados conjuntamente.
É incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto dos
autos.
Conforme cláusula 5 do contrato, o prazo para a entrega
do imóvel era setembro de 2012, com prazo de tolerância de 180 dias
(fls. 36).
Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que a
mora se iniciou após março de 2013 (fls. 208) e se encerrou em
31/01/2014, momento no qual foi expedido o “habite-se” (fls. 92) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
4
foram entregues as chaves do imóvel.
Isso porque o documento unilateral de fls. 158/160 não é
apto para comprovar a entrega das chaves que, de qualquer forma,
não poderia ocorrer antes da expedição do “habite-se”.
Quanto aos juros de obra, embora cobrados pela
instituição financeira, foi a mora da ré que deu causa à sua incidência
e, dessa forma, ela tem legitimidade para responder pela sua
devolução.
E do cotejo dos incisos I e IV da cláusula sétima do
contrato de financiamento (fls. 54/55), depreende-se que, durante a
chamada “fase de construção”, não ocorre amortização do saldo
devedor e sim pagamento de juros remuneratórios, até a efetiva
finalização das obras.
Dessa maneira, ocorrido o injustificado atraso por parte
da construtora, não há dúvida de que devem ser ressarcidos os juros do
financiamento imobiliário incorridos durante esse período, com juros de
mora da citação e correção monetária do desembolso.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
Ação de Repetição de Indébito c.c. Danos
Materiais e Morais Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças
Alegação de não entrega da unidade do prazo previsto e
pretensão à devolução dos valores cobrados indevidamente,
em dobro, e indenização
Sentença de improcedência

Inconformismo
Legitimidade passiva da ré RODOBENS
reconhecida
Inocorrência de prescrição com relação ao
pedido de restituição da taxa de comissão de corretagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
5
Comprovado o atraso na entrega da obra
"Taxas de
evolução da obra" ou "juros no pé" que encontram previsão
no contrato de financiamento firmado com a CEF e aplicam-
se a todos os imóveis em construção, nada tendo de ilegal,
mas que devem ser ressarcidos pelas rés, pois cobrados por
conta do atraso ocorrido na entrega da obra Atualização
pelo índice do INCC prevista no contrato e devida até a data
prevista para entrega da obra
Indevida a restituição do
valor pago a título de comissão de corretagem Restituição
dos valores pagos indevidamente, no período de atraso, de
forma simples
Danos morais devidos no importe de R$
15.000,00
Afastadas as preliminares, recurso parcialmente
provido.” (Ap. 0004637-24.2013.8.26.0071, rel. José Aparício
Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito Privado, j.
10/03/2015)
“ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
LUCROS CESSANTES

DANOS MORAIS MULTA CONTRATUAL RESSARCIMENTO DOS
JUROS DO FINANCIAMENTO
Atraso na entrega do imóvel
caracteriza a inadimplência da Requerida Impossibilidade
de
utilização
do
imóvel

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, com a condenação da Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 ,
com correção monetária desde a sentença 12 de agosto de
2011 e juros moratórios de 12% ao ano desde a citação 20
de abril de 2011), dos lucros cessantes (“aluguéis”), de multa
contratual (10% do valor do contrato), do valor relativo aos
juros do financiamento imobiliário, e das verbas da sucumbência
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE
PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, com a condenação da
Requerida ao pagamento de 4/5 das custas e despesas
processuais
(arcando
os
Autores
com
a
parcela
remanescente) e dos honorários advocatícios dos patronos
dos Autores (10% do valor da condenação), anotando-se que
a sentença contém erro material: consigna que a Requerida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
6
beneficiária da gratuidade processual, mas ausente tal
benefício (sequer pleiteado), declarando-se, de ofício, que a
Requerida não é beneficiária da gratuidade processual.” (Ap.
012442-25.2011.8.26.0224, rel. Flavio Abramovici, 2a Câmara de
Direito Privado, j. 22/05/2012)
Sobre a correção monetária do saldo devedor, que nada
acrescenta à dívida, já que mera atualização da moeda, não é o
atraso na entrega da obra suficiente para afastá-la. E o INCC é índice
usualmente utlizado pelo setor de construção civil e não há nenhuma
abusividade em sua incidência.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal, conforme súmula
no 163:
“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra não cessa a incidência de
correção
monetária,
mas
tão
somente
dos
encargos
contratuais sobre o saldo devedor.”
O INCC, contudo, só pode ser utilizado enquanto
perdurar o período de obras. Após o prazo previsto para conclusão da
obra, incluindo o prazo de tolerância de 180 dias, deve ser utilizado o
IGP-M.
Nesse sentido:
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO
SALDO DEVEDOR DO INCC PARA O IGP-M. APLICAÇÃO DE
ÍNDICE
LIGADO
À
CONSTRUÇÃO
CIVIL
POR
TEMPO
INDETERMINADO QUE GERA EXCESSIVA ONEROSIDADE DO
DÉBITO. (Ap. 4021313-44.2013 - Rel. Vito Guglielmi 6a Câmara
de Direito Privado - j. 31/07/2014)
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação anulatória
de cobrança de saldo residual relativo à atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
7
monetária do preço e financiamento dos adquirentes obtido
a menor. Legalidade da cobrança, demonstrado de modo
documental e aritmético que os autores não pagaram a
totalidade do preço convencionado. Correção monetária do
preço que nada acresce, mas tão somente evita a diminuição
de seu valor real, ou de troca. Ausência de qualquer
obscuridade ou ilegalidade na cláusula contratual. Atraso
injustificado nas obras que já foi objeto de composição entre
as partes, mediante pagamento das perdas e danos e multa,
em obediência a TAC celebrado com o Ministério Público.
Único ponto em que tem razão os autores é a substituição de
indexador, trocando o INCC pela da Tabela Prática de
Atualização de Créditos Judiciais após a data prevista para a
entrega da obra, computado o prazo de graça de seis meses.
Recurso parcialmente provido. (Ap 0073330-23.2012.8.26.0224,
Rel. Francisco Loureiro, j. 17/07/2014)
Assim, a diferença a maior da correção monetária
deverá ser restituída, atualizada monetariamente do desembolso e com
juros de mora da citação.
Por fim, em relação aos danos morais, com razão a ré.
É certo que o descumprimento contratual pode, em
determinadas circunstâncias, gerar dano moral. Mas esse dano não é
consequência natural e irresistível de todo inadimplemento.
Não há nos autos fato relevante que tenha causado
sofrimento ou abalo, mais ou menos sério, a direitos da personalidade,
ofensa à honra, violação à intimidade ou à saúde.
Embora a entrega do imóvel com atraso configure
inegável desconforto, isto não é suficiente para configurar a ocorrência
de danos morais, salientando-se que a compra de imóvel configura
negócio jurídico de valor e complexidade consideráveis, que implica
percalços e maiores cuidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001241-48.2017.8.26.0114 -Voto no 9546
8
Assim, a violação contratual não teve relevância
suficiente para justificar indenização por dano moral.
Bem por isso já se decidiu: “Não é toda falha de
prestação de serviços que se indeniza, apenas aquelas que causam
redução patrimonial ou gravame à honra, o que não se verifica neste
caso. (APELAÇÃO COM REVISÃO No 960.360.00/1 - BAURU - 34a
Câmara)”.
Em suma, meros aborrecimentos inerentes à vida em
sociedade, dos quais não se evidencia terem gerado abalo psíquico ou
social, ofensa a direito da personalidade, não autorizam o deferimento
de indenização.
Por fim, mesmo providos em parte os recursos, a
sucumbência continua sendo preponderante da ré, com honorários
fixados e majorados para 15% do valor da condenação.
Daí por que se dá parcial provimento aos recursos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator